Tribunal: TJMT
Processo: 0018897-53.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0018897-53.2012.8.11.0041
RECORRENTE: LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA
RECORRIDOS: JEDSON DE SOUZA MENDES e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 89622951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE FRAÇÃO IDEAL DE CONDOMÍNIO A TERCEIRO – DIREITO DE PREFERÊNCIA – PROPOSITURA DA AÇÃO SEM REALIZAÇÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO DO PREÇO – EXERCÍCIO DA PREEMPÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS – DECADÊNCIA – CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS - INSTRUMENTO PARTICULAR - NEGÓCIO JURÍDICO - VALIDADE (PRECEDENTES DO STJ) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito de preferência deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço em igual prazo, sob pena de decadência do direito, como o ocorrido no feito. Inteligência do artigo 504 do Código Civil.
2. A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular (Precedente Jurisprudencial do STJ, AgInt no REsp: 1426161 SP), de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0018897-53.2012.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 02/06/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposta por LUCINEIDE ESPIRITO SANTO DA SILVA nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela, que manteve a sentença que julgou improcedentes pedidos formulados na referida ação de conhecimento de natureza constitutiva, visando a extinção da relação jurídica entre os integrantes da parte requerida.
A parte recorrente alga violação ao artigo 1.793 do Código Civil, ao argumento de que: “(...) A alienação do único imóvel da herança deveria ter sido feita por meio de cessão de direitos hereditários, e não através do instrumento particular de compra e venda, e assim sendo, este negócio jurídico deveria seguir os requisitos e as formas legais aplicáveis às cessões”.
Recurso tempestivo (id. 92848453).
Sem contrarrazões (id 96038456).
Contrarrazões apresentadas por JEDSON DE SOUZA MENDES no id. 96003485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO.
1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...)
4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)”.
Quanto à alegação de violação ao artigo 1.793 do CC, a parte recorrente assevera que a alienação do único imóvel da herança deveria ter sido feita por meio de cessão de direitos hereditários, e não através do instrumento particular de compra e venda.
A Câmara julgadora, quanto a esta questão, num primeiro momento, fundamentou o aresto no sentido de que “(...) A cessão de direitos hereditários possui natureza obrigacional, podendo ser lavrada em documento particular (Precedente Jurisprudencial do STJ, AgInt no REsp: 1426161 SP), de forma que o fato do negócio jurídico entabulado entre as partes ter sido formalizado por instrumento particular, não macula a validade da cessão de direitos hereditários”.
Por outro lado, decidiu-se ainda, que: “(...) Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal reside na violação ao direito de preferência, ou seja, prelação de compra e venda de imóvel em condomínio. A situação jurídica é regida pelo art. 504 do Código Civil, que estabelece: (...) Da própria literalidade da norma pode-se extrair que para o exercício do direito de preferência é necessário o preenchimento de três condições: reclamação no prazo legal; depósito do preço; indivisibilidade do imóvel. Pressuposto para o ajuizamento da ação é o depósito do preço e o prazo decadencial para a realização do depósito que é de cento e oitenta dias. (...) Sendo incontestável, portanto, que a autora ajuizou a presente ação pretendendo exercer o direito de prelação sem protestar pelo exercício da preferência junto aos seus demais irmão vendedores dentro do prazo de cento e oitenta dias e sem realizar o depósito prévio do valor correspondente à venda, que denota de fato que na data da propositura da presente ação o direito de preempção legal já havia sido alcançado pela decadência. Pois, com certeza para o exercício do direito de ação de preferência de compra e venda de imóvel em condomínio o depósito do preço no prazo legal é uma exigência. Assim, a autora/apelante deveria valer-se do depósito em conta dos seus irmãos vendedores ou mesmo da consignação em pagamento, nos termos do art. 539, § 1o, CPC. Incontroverso, portanto, que a apelante a teor de suas próprias afirmações tem conhecimento da negociação do imóvel desde maio de 2011, e a presente ação só foi ajuizada em 14/06/2012, conforme protocolo (Id 7083447 – Pág. 8) e a exigência legal do pagamento do preço tanto por tanto sequer aconteceu, ultrapassando o prazo trazido pelo art. 504 do Código Civil. Assim, demonstrada de forma inequívoca a ciência da autora, enquanto condômina que se diz preterida, acerca da negociação o prazo deve ser contado desse conhecimento (maio de 2011). (...) Ademais, importante mencionar que o ajuizamento da demanda, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo previsto no art. 504 do CC/02, de sorte que, não efetuado o depósito do preço em 180 dias - contados do registro ou da ciência inequívoca da alienação – resta consumada a decadência.Deveras, encontra-se consumada a decadência, considerando que o ajuizamento da presente ação, por si só, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo previsto no art. 504 do CC/02, de sorte que, não efetuado o depósito do preço em 180 dias, contados do registro ou da ciência inequívoca da alienação”.
No entanto, a parte recorrente impugnou apenas o primeiro fundamento (nulidade do negócio - alienação do imóvel da herança deveria ter sido feita por meio de cessão de direitos hereditários e não instrumento particular), deixando de fazê-lo em relação ao outro, qual seja, o direito de preferência deve ser exercido no prazo decadencial de cento e oitenta dias, mediante depósito do preço em igual prazo, sob pena de decadência do direito.
Diante desse quadro, como o fundamento não atacado é autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça